Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. ART. 257, §7o DO CTB. PRAZO DE 15 DIAS. PRECLUSÃO TEMPORAL MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5o, INCISO XXXV, CF/88. LEI NÃO PODE EXCLUIR DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a transferência da pontuação referente às infrações no I002286236, J003516471, I002276909 para o 2o requerido e, não havendo outros impedimentos, a expedição da Carteira Nacional de Habilitação da parte autora. Em seu recurso a parte recorrente assevera ser pacífico no âmbito deste E. TJDFT que a responsabilidade tributária do alienante do automóvel permanece enquanto não houver a transferência do bem no registro do DETRAN. Aduz ainda que o Código de Trânsito Brasileiro também impõe ao alienante comunicar a venda em até 30 (trinta) dias, sob pena de se responsabilizar pelas multas recebidas pelo adquirente. Deste modo, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 11198044).

III. O recurso foi julgado em 26/09/2019 (ID 11507852). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.

V. “Consoante dispõe o art. 134 do CTB, “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. Contudo, tal dispositivo não tem força para operar a transferência de propriedade do bem e nem afasta o vínculo obrigacional decorrente do contrato de compra e venda, no qual o comprador assume a obrigação de transferir o veículo para o seu nome.

VI. Inclusive, a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro tem sido abrandada pelo Superior Tribunal de Justiça em suas decisões, podendo ser afastada a presunção de propriedade indicada no registro do DETRAN, uma vez que, no direito brasileiro, a propriedade de bens móveis se transmite com a tradição (AgRg no AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 31/03/2014)

VII. Com efeito, era obrigação do adquirente do veículo transferir a propriedade do bem, que só não o fez de imediato em razão da existência de financiamento, tendo as partes firmado acordo, devidamente homologado (ID 11198008), pelo qual o adquirente se responsabilizou por todos os débitos contraídos desde a tradição do bem, restando, pois, ao r. sentenciante, tratar tão somente acerca da transferência das pontuações relacionadas às infrações cometidas após a tradição.

VIII. O art. 257, § 7.o do CTB estabelece que “não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.

IX. In casu, não restou demonstrado que a parte autora recebeu as notificações das infrações no I002286236, J003516471, I002276909, não lhe sendo conferido o prazo citado no parágrafo anterior para apontar o real infrator.

X. Ademais, o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é o prazo para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

XI. Precedentes: Acórdão n.1149221, 07356843220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada Acórdão n.1140045, 07196755820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1136320, 07093563120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 24/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.”

XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

XIII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95